Tribunal: TJSP
Processo: 2181074-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Recurso tirado contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo dos autores. Posterior prolação de sentença homologatória de acordo. Desaparecimento superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.